Tribunal: TJDFT
Processo: 0009396-30.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009396-30.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WILMA PERES TREDICCI, YEDA CUNHA JUNQUEIRA, YOLANDA RAMOS CASSIS, YVONNE MATTOS MAIA DOS SANTOS, ZILTA ROCHA DE CARVALHO OLIVEIRA, ZELIA MARIA CARDIM DE SOUZA, ROGERIO RAMOS FERRAZ, ZELIA MARTINS DE MORAIS ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intimem-se os credores e o Distrito Federal para que, no prazo de 05 (cinco) e 10 (dez) dias úteis, respectivamente, tomem ciência de todo o processamento do precatório, devendo acostar aos autos as informações pertinentes, visando ao pagamento. No prazo acima, deverá o ente devedor alegar todas as questões jurídicas e contábeis que entender conveniente, sob pena de preclusão. Deverá o devedor, ainda, no prazo ofertado, informar eventuais cessões e/ou compensações de que tenha notícia, trazendo, inclusive, informações sobre o processo administrativo na Secretaria de Fazenda do DF sobre compensação/Refaz (número do PA, nome do cedente e do cessionário, valor e data da requerida compensação), sob pena de preclusão e levantamento do numerário pelo cessionário que estiver habilitado nos autos. Considerando a largueza do período ofertado e a celeridade que o jurisdicionado espera desta COORPRE, depois de anos de espera na “fila”, desde logo indefiro qualquer pedido de dilação de prazo. Devem os eventuais cedentes e cessionários, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, peticionarem nos autos comunicando, se existentes, as cessões de crédito efetuadas. Caso tenha ocorrido o falecimento de algum credor originário, devem os sucessores partilhar o crédito representado pelo presente precatório (judicial ou extrajudicialmente) e, após, formularem pedido de habilitação no Juízo da Execução (art. 32, § 5o, da Resolução n. 303, CNJ, de 18/12/2019) segundo as respectivas cotas-parte. 2. Após, aguarde-se o julgamento da impugnação noticiada no ID 16922619. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios